Tribunal: TJMT
Processo: 1011707-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011707-33.2021.8.11.0000
Agravante: SHOWCASE DTV SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Agravado: STN - SERVICOS DE ESTENOTIPIA LTDA E OUTRO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SHOWCASE DTV SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1018571-61.2021.8.11.0041, impetrado em desfavor do Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar vindicada, consubstanciado no pedido de suspensão do Pregão Eletrônico no 014/2021.
Irresignada com a decisão proferida, assevera a Agravante que, a STN – Serviços de Estenotipia Ltda fora declarada vencedora do pregão eletrônico, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada na produção e fornecimento de legendas ocultas (closed caption) para inserção em eventos ao vivo ou conteúdos pré-produzidos ou reexibidos, na programação da TV ALMT.
Argumenta que, a mencionada empresa deve ser inabilitada pois, não apresentou atestado de capacidade técnica, documentos contábeis e balanço patrimonial, conforme exigido em edital.
Sustenta que, a documentação relativa à capacidade técnica se presta à comprovação e aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.
Afirma ainda, que a empresa vencedora no certame não comprovou a capacidade econômica financeira, uma vez que não apresentou balanço e demonstrativo do resultado do exercício.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão do pregão eletrônico no 014/2021.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, em sede de mandado de segurança, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegítimo, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.
Conforme consignado pela própria Recorrente, esta não interpôs recurso administrativo, exercendo de imediato, o direito de buscar a tutela pelo Poder Judiciário. Todavia, para o acolhimento da pretensão de sobrestamento do certame, ainda que em sede de liminar, mostra-se imprescindível o aguardo do contraditório.
Destarte, aferir se, a celebração de contrato entre o licitante e a Câmara dos Deputados atende ao requisito de comprovação da capacidade técnica, bem como se o balanço patrimonial apresentado se adequa precisamente aos termos do edital, serão objeto de melhor análise após a manifestação da autoridade indigitada como coatora, inexistindo elementos suficientes, em sede de cognição sumária, a se reconhecer como ilegal ou abusivo o ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, que declarou a empresa STN Serviços de Estenotipia Ltda., vencedora do certame.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o Impetrante sequer colaciona a decisão oficial que declarou a empresa vencedora do certame.
Destarte, por ora, prevalece o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente pode se elidir mediante robusta prova em contrário, elemento este não verificado em sede de cognição sumária.
Feitas estas considerações, não evidenciado que o ato combatido, em princípio, reveste-se de ilegitimidade ou abusividade, nesta quadra processual, não há falar em sobrestamento do procedimento licitatório, não se aferindo, prima facie e in initio litis, direito líquido e certo a ser amparado.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator